Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721914-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RICARDO DE SOUZA VIEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca do seu interesse recursal, tendo em vista que, em consulta ao processo originário, verifica-se que a ação de busca e apreensão fora convertida em execução de título extrajudicial. P. I. Brasília, 6 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora